Tribunal: TCU
Processo: 025.876/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre indícios de irregularidade em dispensa de licitação para a aquisição de imóvel destinado à instalação da nova sede da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de cautelar suspensiva, sobre os indícios de irregularidade na Dispensa de Licitação n.o 10/2021 promovida pelo Conselho Regional de Educação Física da 13a Região - BA (Cref-BA) para a aquisição de imóvel destinado à instalação da nova sede da aludida entidade sob o valor original de R$ 2.150.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; 9.2. referendar a cautelar suspensiva concedida pela Decisão acostada à Peça 8, com todas as demais medidas ali proferidas, nos termos do art. 276 do RITCU; e 9.3. promover o urgente prosseguimento do feito, sem prejuízo de manter o sigilo sobre as eventuais peças gravadas com essa chancela e, especialmente, sobre a autoria do denunciante, retirando a chancela de sigilo, contudo, sobre o presente processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3o e 4o, e 108, § 1o, da Lei no 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88.